Tribunal: TJMT
Processo: 1015450-80.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015450-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ELIZEU GOMES DA SILVA - CPF: 301.824.768-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), 20/20 SERVICOS MEDICOS S/S - CNPJ: 01.862.347/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDITO – HONORÁRIOS PERICIAIS EXCESSIVOS – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N.º 232/2016, DO CNJ – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A prova pericial requerida pela parte autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que será custeada com recursos do ente público estadual, tem valor excessivo de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), devendo ser reduzido, em atenção aos limites indicados na tabela da Resolução CNJ n.º 232/2016.

2. Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na ação n.º 1005595-10.2019.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que indeferiu as impugnações apresentadas em face da proposta de honorários periciais e a homologou, nos seguintes termos (ID. 117070886 – autos n.º 1005595-10.2019.8.11.0003):

“
Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso e a 20/20 SERVIÇOS MEDICOS S/S, impugnaram a proposta de honorários periciais feita pelo perito nomeado por este juízo, afirmando que há excesso no valor dos honorários periciais.

Entretanto, em que pese os argumentos na impugnação, verifico que os fundamentos não merecem respaldo no caso em comento, pois, levando em consideração a complexidade da matéria, da quantidade de documentos a serem analisados, verifica-se que os valores dos honorários periciais apresentados estão em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalta-se que a resolução do CNJ não tem caráter vinculante, sendo mero parâmetro para a fixação da verba (TJ-MT – N.U 1017961-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

Outrossim, deve-se levar em consideração a dificuldade do Judiciário localizar peritos médicos que apresentam honorários periciais com base na Resolução nº 232 de 13 de julho de 2020, sendo notório por este Juízo que os honorários periciais do caso em comento estão acessíveis, e que, caso fosse nomeada outra empresa seria oferecida uma proposta além.

Ainda, deve-se levar em consideração o poder econômico das partes requeridas, que possui capital elevadíssimo, não havendo que se falar em impossibilidade desta custear os honorários periciais fixados.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Apesar da fixação dos valores de perícia judicial não ter parâmetros taxativos, o juiz, utilizando-se da discricionariedade que lhe é conferida, deve rejeitar a impugnação à proposta se formulada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e observando a complexidade e o tempo a ser gasto na execução dos trabalhos. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação apresentada em face da proposta do expert no valor de R$ 14.925,00 (quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais), compatível com a complexidade dos cálculos a serem elaborados, bem como do tempo estimado para execução dos trabalhos (523 horas). (TJMT – N.U 1016253-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Assim, indefiro as impugnações dos requeridos sobre a proposta de honorários, e, consequentemente, homologo a proposta de honorários periciais apresentada em Id. 115577480.

Tendo em vista que o Estado de Mato Grosso e a 20/20 Serviços Médicos ficaram responsáveis pelo pagamento dos honorários periciais, conforme decisão de Id. 92367823, sendo cada um responsável por 50% do valor, intimo-os para depositar o valor de sua respectiva cota dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, não fazendo, independentemente de nova conclusão ou determinação neste sentido, proceda-se com o bloqueio de valores em suas contas para o pagamento de suas cotas partes, haja vista que o feito não poderá paralisar por suas inércias.

Após, com o depósito dos honorários periciais nos autos, levante-se 50% em favor do perito, sendo liberado os outros 50% tão logo seja entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

Em seguida, intime-se o Perito para que inicie os trabalhos perícias, devendo entregar o laudo em Cartório no prazo de 30 (trinta) dias, devendo assegurar às partes acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2º, do CPC).

Com o laudo pericial nos autos e não havendo mais esclarecimentos a serem feitos pelo perito, retornem-me os autos conclusos para análise da necessidade de se produzir a prova testemunhal requerida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma no tocante aos honorários periciais, ao argumento de que o valor é excessivo e está em desacordo com a Resolução n.º 232/2016, do CNJ.

Na oportunidade, narra que:
“(...) levando-se em consideração a complexidade do trabalho a ser executado, e o tempo exigido para a elaboração do laudo, medida que se impõe a observância do limite fixado na tabela constante da
Resolução nº 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça
, que estabelece o valor de
R$ 370,00, para demandas propostas por servidores contra o Estado, em relação a Laudos Médicos, Item 3
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) conforme preceitua o art. 1.019, I do Novo Código de Processo Civil, requer
a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento
, presentes os seus pressupostos, sustando os efeitos da decisão hostilizada, até o julgamento final deste recurso;

[...]

e)
ao final, confirmando o efeito suspensivo concedido liminarmente, requer à Câmara o provimento deste recurso, com a reforma definitiva da r. decisão impugnada, nos moldes dos fundamentos supra alinhavados para que sejam
reduzidos os valores dos honorários periciais
.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão lançada no ID. 174291681.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 177282680);

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, deixou de emitir parecer de mérito, diante da
inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (ID. 178939698).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na ação n.º 1005595-10.2019.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que indeferiu as impugnações apresentadas em face da proposta de honorários periciais e a homologou, fixando o valor em R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Ab initio,
importante ressaltar que, nesta seara recursal, a apreciação do mérito limita-se, tão somente, à análise do acerto, ou não, da decisão proferida pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Como consignado na decisão que deferiu o
efeito suspensivo
, a demanda ajuizada na origem busca recebimento de indenização, a título de danos morais e materiais, em razão de erro médico supostamente advindo de procedimento cirúrgico realizado na cidade de Rondonópolis, MT, que, à época, sediava a “CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO”.

Após a designação da perícia requerida pelas partes e apresentação de proposta de honorários pela médica
Dra. Giovanna Lemos Naia
(ID. 115577480 do processo de origem), no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), o magistrado singular arbitrou o valor da perícia no mesmo montante pleiteado, oportunidade em que consignou que 50 % (cinquenta por cento) da quantia deveria ser arcada pelo Ente Público Estadual, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

A questão, portanto, cinge-se em apreciar se o valor arbitrado a título de honorários periciais, estabelecido na decisão agravada, atende, ou não, aos limites estabelecidos na Resolução n.º 232/2016, do CNJ, que dispõe o seguinte:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

“ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

3. MEDICINA/ODONTOLOGIA/

(...)

3.2 – Laudo sobre danos físicos e estéticos –

(...)

VALOR MÁXIMO

R$ 370,00
”.

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento, como valor máximo dos honorários periciais, em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em se tratando de laudo produzido em demanda proposta por paciente contra ente público, para a especialidade de medicina/odontologia, com a finalidade de emissão de laudo sobre danos físicos e estéticos.

Ademais, o art. 2º, § 4º, da mencionada resolução, autoriza o magistrado a fixar os honorários
em até cinco vezes o limite fixado
.

Ocorre, todavia, que, aplicada a norma que permite multiplicar por 5 (cinco) o limite estabelecido do valor fixado a título de honorários periciais, chega-se ao
montante máximo
de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), muito abaixo da quantia fixada pelo juízo
a quo
, a saber, R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Dito de outro modo, o
quantum
arbitrado na decisão combatida ultrapassa em mais de 5 (cinco) vezes os valores estabelecidos na regra do art. 2º, § 4º, cujo teor
já excepciona em 5 (cinco) vezes
o montante ordinário de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Importante consignar, ainda, que a utilização da tabela anexa à Resolução n.º 232/2016, do CNJ, é necessária, porque,
in casu
, o ônus recairá sobre o próprio Estado, já que a parte autora da ação, ora agravada, é beneficiária da justiça gratuita.

A propósito, seguem os julgados sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA POR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, A SER REALIZADA POR PARTICULAR – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – LIMITAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 232, DE 13 DE JULHO DE 2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 95, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS PERICIAIS SUGERIDOS EM R$ 8.000,00: OITO MIL REAIS
–
REDUÇÃO
–
POSSIBILIDADE
– PAGAMENTO AO FINAL PELO VENCIDO – ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO APLICAÇÃO.

A responsabilidade do Estado, na condição de obrigado pelo custeio dos honorários do perito, cujo ônus é atribuído ao beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Os honorários periciais sugeridos em R$ 8.000,00: oito mil reais, apresentam-se excessivos, a autorizar a sua redução.

Por outro lado, não é aplicável o disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil, visto que a obrigação de recolher os honorários periciais não decorre de requerimento da Fazenda Pública.

Recurso provido em parte.” (N.U 1011431-02.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 28/02/2022).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita – Pagamento dos honorários periciais por meio de recursos do Estado reconhecido em Agravo de Instrumento anterior - Pretensão de reformar a decisão que arbitrou os honorários periciais provisórios em R$ 4.920,00 e determinou o adiantamento de R$ 2.460,00 pela agravante – Admissibilidade - Honorários periciais fixados em montante excessivo, devendo ser observados, por analogia, os limites indicados na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016
- Decisão reformada – Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 3005056-94.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 08/10/2022; data de registro: 08/10/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS EXCESSIVOS – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que será custeada com recursos do ente público demandado, tem valor excessivo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser reduzido em atenção aos limites indicados na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-MT - AI: 10102708320238110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2023)”.

Desta forma, tendo em vista que os valores arbitrados a título de honorários periciais no presente caso destoam consideravelmente, tanto do comumente praticado, como, também, do estabelecido na Resolução n.º 232/2016, do CNJ, concluo que a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
é medida de rigor.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reduzir os honorários periciais para a quantia de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024